Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-55.2022.8.11.0038
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001058-55.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EVANDRO FERREIRA ALVES (RECORRENTE), EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO - CPF: 045.538.071-65 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ESTADO (VÍTIMA), FABIO RODRIGUES - CPF: 907.155.351-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1001058-55.2022.8.11.0038

Recurso de Apelação Criminal n.° 1001058-55.2022.8.11.0038

Apelante:
Evandro Ferreira Alves.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – TIPICIDADE DO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL – VIAS DE FATO – ARTIGO 21 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS – DECRETO LEI N.º 3688/1941 – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – DOSIMETRIA IDÔNEA – RÉU REINCIDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conduta descrita no art. 330 do Código Penal e no art. 21 da lei das contravenções penais foi confirmada pelas provas carreadas judicialmente. Comprovada a
autoria e a materialidade do delito imputado ao réu na denúncia
, de rigor a manutenção da sentença condenatória
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1001058-55.2022.8.11.0038

Recurso de Apelação Criminal n.° 1001058-55.2022.8.11.0038

Apelante:
Evandro Ferreira Alves.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de Evandro Ferreira Alves.

Ação:

Penal Pública Incondicionada, proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de
Evandro Ferreira Alves
pela prática de atos delituosos, previstos no artigo 330 do Código Penal (desobediência) e no art. 21 do Decreto Lei n.º 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais – vias de fato)
.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Araputanga–MT.

Sentença
(Id.
234589156
):
condenou o apelante nas penas do
art. 330 do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, em concurso material de delitos, ambos com a agravante de reincidência
, chegando à dosimetria de
17 (dezessete) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples
, bem como condenou o apelante à pena de
11 (onze) dias-multa, correspondentes, cada dia-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos
.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 234589161)
:

requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido dos crimes. Defende que não ficou demonstrado o dolo específico na conduta do agente.

Contrarrazões
(Id.
2210460838
):
o apelado

pugnou pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id.
243606671
)
:
opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1001058-55.2022.8.11.0038

Recurso de Apelação Criminal n.° 1001058-55.2022.8.11.0038

Apelante:
Evandro Ferreira Alves.

Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de apelação interposta por Evandro Ferreira Alves em face da sentença condenatória prolatada pelo juízo do Juizado Especial Civil e Criminal de Araputanga-MT, que o condenou à pena de
17 (dezessete) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples
, bem como condenou o apelante à pena de
11 (onze) dias-multa, correspondentes, cada dia-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos
, por violação ao preceito contido no artigo 330, do Código Penal,
sem
substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direitos, em consideração ao art. 44, inciso II e III, uma vez que o réu é reincidente, bem como pela prática da contravenção prevista no art. 21 da lei de contravenções penais (vias de fato), também com reincidência.

Evidencia-se dos autos que no dia 02 de abril de 2022, por volta das 07h38,
o denunciado estava causando grandes transtornos em um estabelecimento comercial local (Padaria Alvorada). Segundo a vítima denunciante, o suspeito estava coagindo e ameaçando clientes e funcionários, a lhe dar dinheiro.

Diante das informações, a polícia militar foi acionada e, ao chegar no local, o suspeito já estava mais adiante, próximo do endereço da solicitação.

Verifica-se, pelo boletim de ocorrência juntado no Id. 234588667, que, ao ser abordado, o suspeito já esboçou resistência, recusando-se a obedecer as ordens emanadas pelas autoridades policiais, sendo necessária a imobilização do apelante e sua condução ao solo, a fim de que houvesse contenção e algemamento do infrator, o qual, posteriormente, foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Araputanga.

Consta ainda do mencionado boletim de ocorrência, que testemunhas narraram que o infrator estava atrapalhando o seu serviço, bem como constrangendo a todos com ameaças, na tentativa de extrair dinheiro.

Ademais, no depoimento prestado pela vítima Fabio Rodrigues, esta informou que o apelante praticou conta si vias de fato, conforme consignado na denúncia (Id. 234588672).

Registre-se que,
para tipificar o crime previsto no
artigo

330
do Código Penal
(“Desobedecer a ordem legal de funcionário público”)
, desnecessária a prática de conduta que configure perigo de dano concreto.

Dá análise dos autos, verifica-se que existem provas contundentes para o decreto condenatório, uma vez que ficou demonstrado que o apelante não obedeceu a ordem de parada dos policiais militares e
tentou
empreender fuga,
conforme
depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e afirmou ter presenciado o fato.

Ademais, restou caracterizada a prática da contravenção prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, pelo depoimento da vítima acima referido.

Em que pese as razões recursais, entende-se que a conduta do cidadão que não obedece à ordem de parada emanada por policial militar configura o delito previsto no artigo 330 do Código Penal.

Nesse sentido:

“
Recurso de Apelação Criminal nº 0011710-03.2015.8.11.0004. Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças. Apelante: THIAGO PEREIRA DUARTE. Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Data do Julgamento: 13/04/2021. E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - ART. 330 DO CP - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - COMPROVADAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu na denúncia. 2. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT 00117100320158110004 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 13/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/04/2021)
”.

Do exame das provas carreadas aos autos, conclui-se que a conduta de desobediência está suficientemente comprovada pelo termo circunstanciado (Id. 234588667), pelo boletim de ocorrência (Id. 234588666) e pela narrativa dos policiais militares em juízo (Id. 234588688).

No que tange ao crime tipificado no art. 330 do Código Penal, a tese defensiva de que não foi demonstrado o dolo específico não prospera, uma vez que o próprio apelante confessou ter empreendido fuga para evitar ser preso.

Além disso, não há que se cogitar de absolvição do agente em relação à prática da contravenção penal de vias de fato, quando o depoimento da vítima, corroborado pelas declarações de testemunha presencial, demonstram, de forma clara e inequívoca, a ocorrência da contravenção.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 9º DO CP), VIAS DE FATO E RESISTÊNCIA (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41, ART. 329 C/C 69, DO CP)– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA RESTRITA À CONDENAÇÃO POR VIAS DE FATO E RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES DO OFENDIDO DAS VIAS DE FATO RATIFICADAS PELAS PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS COLIGIDAS AO FEITO – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. - Não há que se cogitar de absolvição do agente em relação à prática da contravenção penal de vias de fato, quando o depoimento da vítima, corroborado pelas declarações de testemunha presencial, demonstram, de forma clara e inequívoca, a ocorrência da contravenção; - A ameaça contra policiais exercida mediante simulação de porte de arma de fogo, com o objetivo de obstar a prisão, comprovada pelo auto de resistência e pela prova testemunhal judicializada, caracteriza o crime de Resistência previsto no art. 329 do CP.

(TJ-MT 10076633920218110042 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/02/2023)”.

Da atenta leitura da fundamentação invocada, conclui-se que as penas privativas de liberdade não merecem reforma.

Por derradeiro, destaco que a reincidência do réu veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

Nesse sentido:

“
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000145-75.2022.8.11.0102 APELANTE: JHON LENON DAVI DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 306, C/C ART. 298, III, AMBOS DO CTB] – AUTO DE CONSTATAÇÃO CORROBORADO PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –– DESCABIMENTO. DESOBEDIÊNCIA [ART. 330, CP] - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM EMANADA POR POLICIAIS MILITARES DURANTE POLICIAMENTO OSTENSIVO – DOSIMETRIA IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. Não cabe a absolvição do réu quanto ao crime tipificado no art. 306, c/c art. 298, III, ambos do CTB, quando a embriaguez na condução de veículo automotor encontra-se fartamente comprovada pela prova testemunhal e auto de constatação, demonstrando que o agente conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por ingestão de álcool e sem possuir habilitação. “O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal [...]” [STJ, AgRg no HC 583.007/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021]. Demonstrado que o cálculo dosimétrico está em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é descabido o pleito de minoração da pena. A reincidência do réu obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Exegese do art. 44, II, do CP.

(TJ-MT - APR: 10001457520228110102, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 31/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/11/2023)”.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS JUDICIAIS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO PERANTE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DO CRIME DE PERIGO, PELO TRÁFEGO EM ALTA VELOCIDADE EM LOCAL COM GRANDE CIRCULAÇÃO (ART. 311 DA LEI 9.503/97). RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO. 1. As provas carreadas judicialmente confirmaram a desobediência da ordem de parada dos policiais, inclusive, o próprio denunciado confirmou – porém, tentando se esquivar da responsabilidade penal – que teria visto os sinais e ordens emitidas pela guarnição, tomando rumo até local mais movimentado para ser abordado. 2. “Se as provas convergem no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança viária, comprovadas pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram as manobras perigosas, resta caracterizado o crime do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro.” (...) (N.U 1000077-44.2022.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023).

(TJ-MT - APR: 00023439520198110009, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023)”.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024